Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. A quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, pois foram apreendidas 9 porções de maconha, 3,55g e 34 porções de crack, no total de 5,80g. Levando-se em conta o fracionamento das substâncias apreendidas, sua diversidade, já que comprovadamente mantinha em depósito crack e maconha, somadas às demais circunstâncias apuradas, além da apreensão de pinos utilizados para acondicionamento de cocaína, resta demonstrado que o entorpecente que o réu tinha em depósito destinava-se à difusão ilícita.
4. De acordo com o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
5. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. A conjectura acerca do aumento de crimes patrimoniais, ou mesmo do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança não são concretos e nem podem ser relacionados diretamente ao crime de tráfico de drogas.
6. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a valoração negativa das consequências do crime, fixando a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.